Tribunal: TJSP
Processo: 2080006-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO - ISS – Insurgência da agravante contra a r. decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a sustação do protesto do título no 131976 (Protocolo no 668-03/04/2019-43), mediante caução em dinheiro – Acolhimento - Realização de depósito judicial, do valor objeto do protesto em sede de ação declaratória - Inteligência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO - ISS – Insurgência da agravante contra a r. decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a sustação do protesto do título no 131976 (Protocolo no 668-03/04/2019-43), mediante caução em dinheiro – Acolhimento - Realização de depósito judicial, do valor objeto do protesto em sede de ação declaratória - Inteligência do art. 151, inc. II, do CTN e da Súmula no 112 do STJ - Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2080006-
96.2019.8.26.0000,
da Comarca de Campinas, em que é agravante
PRICEWATERHOUSECOOPERS CONTADORES PUBLICOS LTDA, é agravado
MUNICIPIO DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080006-96.2019.8.26.0000 (CL) 2
Agravo de instrumento n. 2080006-96.2019.8.26.0000.
Agravante: Pricewaterhousecoopers Contadores Públicos Ltda.
Agravado: Município de Campinas.
Voto n. 30.878.
AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA CAUTELAR DE
SUSTAÇÃO DE PROTESTO - ISS Insurgência da agravante
contra a r. decisão que deferiu a tutela de urgência para
determinar a sustação do protesto do título no 131976 (Protocolo no
668-03/04/2019-43), mediante caução em dinheiro Acolhimento
- Realização de depósito judicial, do valor objeto do protesto em
sede de ação declaratória - Inteligência do art. 151, inc. II, do
CTN e da Súmula no 112 do STJ - Decisão reformada Recurso
provido.
Vistos.
PRICEWATERHOUSECOOPERS
CONTADORES
PÚBLICOS LTDA, nos autos da tutela cautelar de sustação de protesto (proc. n.
1012741-43.2019.8.26.0114 da E. 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campinas),
que move contra o MUNICÍPIO DE CAMPINAS, interpõe recurso de agravo de
instrumento contra a r. decisão de primeiro grau que deferiu a concessão de liminar para
sustação do protesto mediante caução em dinheiro. Assevera a agravante que o ISS do
período de janeiro a novembro de 2017, foi devidamente depositado nos autos da ação
declaratória (proc. 0060169-53.2010.8.26.0114). Requer, assim, o provimento do presente
recurso, para que seja dispensada a exigência de caução em dinheiro, em decorrência da
integralidade do depósito judicial efetuado pela agravante.
Processou-se o recurso com efeito suspensivo (fl. 37).
O prazo para apresentação de contraminuta decorreu in albis
(fl. 46).
Vieram, então, os autos à conclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080006-96.2019.8.26.0000 (CL) 3
É o relatório.
Entende-se que o recurso interposto reúne condições de
prosperar.
Senão, vejamos.
Pretende a agravante, com o presente recurso, a reforma da r.
decisão a quo que deferiu a concessão de liminar para sustação do protesto mediante
caução em dinheiro.
Pois bem.
Observe-se que o propósito do protesto, não é apenas coativo,
mas, trata-se, outrossim, de uma medida facultativa que se insere nos critérios de
conveniência e oportunidade da Administração Pública, principalmente por caracterizar-se
como instrumento menos oneroso e mais célere para que possa a Municipalidade atingir a
satisfação de seu crédito.
Contudo, para que o protesto se realize, faz-se necessária a
existência da dívida.
E, considerando-se a análise sumária dos autos, de fato, o
valor da cobrança que ensejou o protesto impugnado encontra-se depositado em Juízo nos
autos da ação declaratória no 0060169-53.2010.8.26.0114.
Ou seja, a agravante apresentou depósito judicial, no valor
protestado (fls. 12/33), de forma que está suspensa a exigibilidade do crédito tributário, nos
termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional.
A este respeito, o C. Superior Tribunal de Justiça já firmou
entendimento, consolidado na Súmula no 112, de que “o depósito somente suspende a
exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”, tal como foi feito nos
autos pelo agravante.
Dessa maneira, havendo a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, mediante depósito integral do valor objeto de protesto, não há razão para
deixar de deferir a tutela pleiteada.
Assim, presentes os requisitos necessários para concessão da
tutela pretendida, cabível a reforma da r. decisão recorrida, para que seja deferida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080006-96.2019.8.26.0000 (CL) 4
sustação de protesto do título no 131976.

Com isto, dá-se provimento ao recurso.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator.